Tribunal: TJMT
Processo: 1022753-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022753-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Caução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (AGRAVANTE), EDILSON VITAL DOS SANTOS - CPF: 871.730.851-87 (AGRAVADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), HUGO SERGIO NIERI - CPF: 047.130.958-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA SEGUIDA DE RETORNO À ÁREA – PEDIDO DEFERIDO NA ORIGEM – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE –
DECISUM
DEFINITIVO – LITÍGIO JÁ SUPERADO NO STJ – DECISÃO CASSADA -
RECURSO PROVIDO
.

“2. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que os Embargos de Declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, ainda que interlocutórias, suspendendo o prazo recursal para a interposição de outros recursos, exceto se aviados intempestivamente.

3. Recurso Especial provido”
(REsp 1661931).

“2.
É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes”.
(AgInt no RESP 1962657).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022753-48.2023.8.11.0000 da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação Possessória, acolheu parcialmente a Impugnação e indeferiu a continuidade dos atos de execução, visto que não comprovado o depósito da caução, que deve ser idônea, no valor da área objeto do litígio.

O agravante alega que os agravados cumpriram voluntariamente a ordem judicial e desocuparam o imóvel, porém três dias depois informaram nos autos que ele, agravante, teria expulsado um dos seus encarregados que estava no local.

Afirma que o Recurso Especial que interpuseram não foi admitido, nem concedida a tutela de urgência, tampouco provido o Agravo em que pleiteavam o recebimento do respectivo Recurso no STJ.

Ressalta que está pendente de análise apenas o Agravo Interno, e que deve ser observado o inciso III do art. 521 do CPC.

Acrescenta que a caução pode ser dispensada quando o próprio bem é a garantia, como no caso dos imóveis, pois não são perecíveis e não existe risco de perda ou transferência enquanto se aguarda a decisão final (ID. 183544158).

Efeito suspensivo
deferido
(ID. 184381667).

Na
contraminuta
os agravados suscitam em preliminar a
intempestividade
do presente Recurso, já que primeiro o agravante apresentou Embargos de Declaração, apreciados 99 dias depois (25-8-2023), os quais não suspendem o prazo, pois opostos a decisão interlocutória.

No mérito, sustentam que o agravante entrou na área sem que fosse intimado pelo oficial de justiça, e não ofereceu caução, mesmo tendo eles (agravados) “
construído mais de dois milhões em investimentos necessários e úteis à propriedade rural
”. E mais, que o julgamento do ARESP estava designado para 14-11-2023 (ID. 188898664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022753-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL

AGRAVADO: EDILSON VITAL DOS SANTOS

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

A arguição está amparada no argumento de que os Embargos de Declaração não suspenderam o prazo, visto que foram opostos a decisão interlocutória.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude de sua intempestividade, sob o fundamento que os Embargos de Declaração opostos contra decisão interlocutória não suspendem nem interrompem o prazo para interposição dos recursos subsequentes (fls. 135-136, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que os Embargos de Declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, ainda que interlocutórias, suspendendo o prazo recursal para a interposição de outros recursos, exceto se aviados intempestivamente.

3. Recurso Especial provido”
(STJ, REsp 1661931, rel. Min. Hermann Benjamin).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

No mérito, em Cumprimento Provisório de Sentença o agravante pleiteou a devolução voluntária do imóvel rural (Fazenda Barreira de São João) ou, subsidiariamente, a reintegração na posse, o que foi deferido pelo Juízo de origem.

Os agravados impugnaram o pedido sob a alegação de que o agravante deveria prestar caução, diante das benfeitorias que realizaram na área, e também porque o Agravo Interno interposto do
decisum
proferido em ARESP estava pendente de análise.

O artigo 521 do CPC traz as hipóteses em que é dispensada a caução.

A respeito da matéria Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Danielk Mitidiero ensinam:

“
A caução para obtenção da tutela completa do direito reclamado no cumprimento da decisão provisória pode ser dispensada em quatro hipóteses: a) [...]; b) [...]; c)
quando a decisão provisória estiver sujeita apenas a agravo contra decisão do presidente ou vice-presidente de tribunal que tenha negado seguimento a recurso especial ou extraordinário
; d) [...].
Os últimos dois casos apontam no insucesso do recurso especial ou do extraordinário eventualmente interpostos
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 626).

O STJ já consignou a desnecessidade de caução no caso de cumprimento de sentença de reintegração de posse. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL LIVREMENTE DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. PRECEDENTES. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CAUÇÃO. DISPENSA. AUSÊNCIA DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC JÁ JULGADO. EXCEÇÃO DO ART. 521, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais, não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar. Precedentes.

2.
É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser mantido.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no RESP 1962657. Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgamento em 21-8-2023).

No caso concreto, em 20-11-2023 o STJ negou provimento ao Agravo Interno ao Recuso Especial n. 2.343.611-MT, interposto pelos agravados, e não consta que eles se insurgiram contra essa decisão.

Por conseguinte, o cumprimento de sentença não é mais provisório, e sim definitivo, de modo que já não é imprescindível a caução.

De qualquer forma, as decisões anteriores do STJ demonstram o total insucesso dos Recursos do agravado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar o
decisum
recorrido e determinar o imediato cumprimento da sentença, com a reintegração do agravante na posse do imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024